Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). RÉU PRIMÁRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DA BENESSE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas pelas defesas técnicas contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Descabidos os pedidos de absolvição, pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade quanto ao delito imputado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a dedicação do acusado à prática de atividade criminosa, especialmente o tráfico de drogas, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.
5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.